Tribunal: TJBA
Processo: 8071508-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071508-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

AGRAVADO: T. D. S. D. C.

Advogado(s)
:
MANOEL CARLOS GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao custeio de terapias multidisciplinares prescritas pelo médico assistente, afastando limitações contratuais impostas por plano de saúde. A parte embargante alegou omissões no julgado, buscando rediscutir fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e pressupõem a existência de vícios formais no julgado, não se prestando à rediscussão de fundamentos ou inconformismo com o resultado da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, reconhecendo o direito à cobertura de terapias multidisciplinares para paciente com TEA, com base na Lei nº 12.764/2012, no CDC e nas Resoluções Normativas da ANS (nºs 469/2021, 539/2022 e 541/2022).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando verificados os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso (EDcl no AgRg no REsp 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010).

A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, “b”; CDC, arts. 4º, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010; STJ, REsp 2.170.803/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJe 23.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.630.469/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJe 08.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8071508-15
.2024.8.05.0000,
em que são Embargantes
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

e Embargado
T D S D C

representado pela

genitora
EDILENE DOS SANTOS NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06